Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701031-15.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADA: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 16114974, tendo em vista que o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Assim, ao interpor o agravo de id. 14681624, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Quanto ao agravo interno de id. 15950875, trata-se de mera reprodução do primeiro, que já foi apreciado pela decisão de id. 15330514. Portanto, desentranhem-se a petição de id 15950875, pois considerando que se a mesma não tem escopo meramente protelatório, com vistas a tumultuar o processo, deve ter sido juntada por engano. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016